Tribunal: TJSP
Processo: 1007081-14.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Taxa de Fiscalização e funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB). Município de Itapevi. Exercício de 2016. Competência. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos no 1001433-58.2018.8.26.0271. Apelação julgada pela Colenda 14o Câmara de Direito Público. Prevenção da Câmara que primeiro apreciou o recurso interposto na causa conexa a presente demanda.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Taxa de Fiscalização e funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB). Município de Itapevi. Exercício de 2016. Competência. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos no 1001433-58.2018.8.26.0271. Apelação julgada pela Colenda 14o Câmara de Direito Público. Prevenção da Câmara que primeiro apreciou o recurso interposto na causa conexa a presente demanda. Art. 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido.